Tribunal: TJMT
Processo: 1027429-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027429-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Altivani
Ramos Lacerda contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à análise da vinculação da nota promissória ao contrato de financiamento, à suficiência documental da cédula de crédito bancário, às diligências para citação do executado e à validade do edital de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à vinculação da Nota Promissória no 3322580 ao contrato de financiamento não apresentado; (
ii
) analisar se houve omissão sobre a suficiência dos documentos para comprovação da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 170760; (
iii
) avaliar eventual omissão relativa aos endereços não diligenciados para citação do executado e à ausência de requisição de informações a órgãos públicos; (
iv
) examinar a alegada omissão sobre vícios formais no edital de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegada omissão quanto à nota promissória, ao afirmar que se trata de título autônomo e abstrato, cuja exigibilidade prescinde da indicação da causa subjacente, salvo prova inequívoca em contrário, não produzida no caso.

Quanto à Cédula de Crédito Bancário no 170760, o colegiado conclui que os documentos apresentados — planilha de operações e extratos de amortização — atendem aos requisitos do art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, afastando a omissão apontada.

Em relação às diligências para localização do executado, o acórdão registra diversas tentativas infrutíferas e consultas via sistema RENAJUD, entendendo desnecessária a expedição de ofícios a concessionárias, ante o esgotamento razoável dos meios disponíveis.

A citação por edital foi validada, e a alegação de vícios formais no edital — como a ausência de resumo da inicial — foi rechaçada por ausência de prejuízo concreto, uma vez que o executado teve ciência da execução e constituiu defensor nos autos.

Conclui-se que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco evidenciam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nota promissória é título executivo autônomo e abstrato, cuja exigibilidade independe da apresentação do contrato subjacente, salvo prova inequívoca em contrário.

A apresentação de planilha de operações e extratos de amortização é suficiente para comprovar a exigibilidade de cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do devedor.

O juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1027429-68.2025.8.11.0000

ALTIVANI RAMOS LACERDA

x
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTIVANI RAMOS LACERDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudici
al no 0001907-45.2016.8.11.0041.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições quanto à análise da vinculação da Nota Promissória no 3322580 ao contrato de financiamento não apresentado pelo banco.

Alega, ainda, a ausência de análise específica sobre a suficiência dos documentos apresentados para comprovar a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 170760.

Aponta também a falta de análise dos endereços não diligenciados para citação do executado, bem como a ausência de requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

Por fim, afirma a existência de vícios formais no edital de citação.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente infringente dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corr
igir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, a embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado. Contudo, após detida análise, verifico que tais vícios não se fazem presentes.

Quanto à alegada omissão referente à Nota Promissória no 3322580, o acórdão foi claro ao afirmar que "
a nota promissória constitui título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, representando obrigação certa e líquida, cuja exigibilidade decorre do simples vencimento
", e que "p
or força de sua natureza autônoma e abstrata, a nota promissória prescinde,
via de regra
, da indicação da causa debendi para fins de execução"
.

O acórdão também enfrentou a questão da possibilidade de discussão sobre a causa subjacente, afirmando que "e
xcepcionalmente, contudo, admite-se a possibilidade de discussão sobre a causa subjacente entre os obrigados originários, hipótese em que incumbirá ao devedor o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, fato capaz de desconstituir a validade ou exigibilidade da nota promissória, o que não ocorreu no presente caso
".

Em relação à Cédula de Crédito Bancário no 170760, o acórdão expressamente consignou que "
a Cédula de Crédito Bancário foi apresentada acompanhada de planilha de operações de crédito e extratos de movimentação e amortização, demonstrando as taxas e encargos pactuados e cobrados, o que atende aos requisitos do art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004
". Portanto, a análise da suficiência dos documentos apresentados para comprovar a exigibili
dade do título foi devidamente realizada.

No que tange à alegada omissão quanto aos endereços não diligenciados, o acórdão analisou detalhadamente as diligências realizadas para localização do executado, mencionando expressamente os endereços onde foram realizadas tentativas de citação, além de consignar que "
foram realizadas buscas de endereço através do sistema RENAJUD, sendo que as diligências nos endereços encontrados também restaram infrutíferas
".

A conclusão do acórdão foi no sentido de que, diante das múltiplas tentativas frustradas de localização do executado, a citação por edital mostrou-se adequada, não sendo obrigatória a expedição de ofício
s a concessionárias de serviços públicos quando já realizadas diversas diligências infrutíferas.

Não há contradição no acórdão ao afirmar que foram empreendidas inúmeras diligências para localização do executado. O fato de algumas tentativas terem sido realizadas no mesmo endereço não invalida a conclusão de que houve esgotamento razoável dos meios disponíveis
para localização do devedor.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre os vícios formais do edital de citação, tal questão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão concluiu pela validade da citação editalícia como um todo, após análise das diligências realizadas para localização do executado.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem prejuízo concreto ao embarg
ante em razão da eventual ausência de resumo da petição inicial no edital de citação, especialmente considerando que o executado teve pleno conhecimento da execução e constituiu advogado nos autos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, aind
a, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito,
conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025